Tribunal: TJMT
Processo: 1009692-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009692-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WENDER DE LUCAS COSTA PINTO - CPF: 052.306.561-23 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), ADAILTON TEIXEIRA FERREIRA - CPF: 174.093.651-53 (APELANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), EDNALVA ALVES SILVA FERREIRA - CPF: 650.739.321-53 (APELANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ADJUDICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL --

PROPRIEDADE COMPROVADA

-

JUSTO TITULO - AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE –PREJUDICIALIDADE INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O adquirente de imóvel tem o direito de obter a imissão na posse do bem

adquirido por meio de contrato de compra e venda devidamente registrado de quem injustamente o detenha.

Não constitui prejudicialidade externa, a justificar a suspensão do processo, a existência de ação anulatória em tramite perante a Justiça Federal, diante do direito dominial legitimamente adquirido, de sorte que cumpre ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade outorgado pelo agente financeiro ao adquirente que, tendo quitado a dívida e, assim, pago o preço total do imóvel, deduz legítima pretensão em face do possuidor direto que o injustamente detém o bem.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Adailton Teixeira Ferreira
e
esposa,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos

autos
da A
ção de Imissão de Posse

n.
1009692-02.2020.8.11.0041,
proposta por

Wender de Lucas Costa Pinto,

que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para tornar definitiva a decisão que imitiu o autor na posse do imóvel residencial localizado na

Rua H4, Quadra 119, Lote 13, Bairro Parque Cuiabá, e condenou o requerido ao pagamento da multa de 1% do valor da causa, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizada.

Inconformado, recorre o requerido, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, sob o argumento de que o processo deveria ter sido suspenso em razão da existência de ação anulatória em trâmite no Tribunal Regional Federal, de sorte que não há dano ao apelado em aguardar o julgamento da demanda.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença para que seja determinada a suspensão do processo ate o julgamento da ação anulatória.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 157182766, o apelado impugna o pedido de gratuidade da justiça, e no mérito, rechaçando as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 26 de janeiro de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação imissão de posse proposta por

Wender de Lucas Costa Pinto em desfavor de Adailton Teixeira Ferreira e esposa, objetivando a imissão na posse do imóvel residencial

localizado na Rua H4, Quadra 119, Lote 13, Bairro Parque Cuiabá, adquirido diretamente da Caixa Econômica Federal.

Narrou na inicial que adquiriu o imóvel por meio de contrato de compra e venda, cuja aquisição foi registrada junto à margem da matrícula n. 47.040 do
5o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Cuiabá.

Disse que o imóvel foi adjudicado pela Caixa Econômica Federal, por ordem da 4a Vara Federal da Seção Judiciaria de Mato Grosso, em processo de execução, e que notificou o réu pra desocupar a casa, o qual manteve na posse injusta do bem.

Por tal razão, propôs a demanda petitória, objetivando a imissão na posse do bem de sua propriedade.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica, sobreveio sentença de mérito, decidindo antecipadamente a lide, para julgar procedente o pedido inicial, de modo a determinar a imissão do autor na posse do imóvel litigioso.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o requerido, ora apelante, sustentando a necessidade de suspensão do processo, em razão da existência de ação anulatória tramitando perante o Tribunal Regional Federal.

Deveras, o inconformismo não prospera, porquanto,

cinge-se dos autos que o apelado adquiriu o imóvel residencial diretamente da Caixa Econômica Federal, que adjudicou o bem,

depois de restar negativo os leilões realizados,

sendo incontroversa, portanto, a regularidade da aquisição do domínio, estando a pretensão firmemente amparada em direito dominial

devidamente registrado por meio de escritura publica de compra e venda perante o 5o Oficio Notarial e Registral desta Comarca.

No ponto, bem assinalou o togado
a quo
, vejamos :

“(...) em que pese a alegação da requerida de que ajuizou Ação Anulatória contra a CEF, em trâmite no TRF, sendo necessário aguardar o julgamento da Apelação naqueles autos, essa por si só, não é capaz de alterar o resultado da lide, pois a parte autora demonstrou a negociação com a CEF, anexou nos autos a Notificação Extrajudicial (Id n. 29827890), o Contrato de Venda e Compra de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia – Carta de Crédito Individual A – CCFGTS (Id n. 29827890), o Documento de Arrecadação Municipal – DAM (IPTU) (Id n. 29827886) e Matrícula do Imóvel em questão (Id n. 29828493), comprovando que o imóvel, cuja imissão pretende, realmente foi adquirido pela parte autora.” –
id n. 157182755

Assim, o fato de ter sido ajuizado ação em que o apelante, então, mutuário inicial, busca anular a adjudicação do imóvel, realizado perante a Justiça Federal, questionando, assim, a legalidade e validade da retomada do bem imóvel pela Caixa Econômica Federal, per si, não tem o condão de legitimar a posse sobre o bem, tampouco autoriza a suspensão da ordem de imissão na posse, porque não constitui prejudicialidade externa, até porque, o apelante não obteve tutela de urgência que lhe assegurasse a suspensão dos efeitos da adjudicação e o exercício possessório sobre o imóvel, ou mesmo efeito suspensivo no presente apelo.

Demais disso, já houve sentença de mérito pela improcedência da ação anulatória, aguardando-se, apenas, análise do recurso de apelação no TRF.

Nesse contexto, não há como aguardar o desfecho da ação anulatória, diante do direito dominial legitimamente adquirido, de sorte que cumpre ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade outorgado pelo agente financeiro ao adquirente que, tendo quitado a dívida e, assim, pago o preço total do imóvel, deduz legítima pretensão em face do possuidor direto com base no titulo de domínio.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS FRUSTRADO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CPC, ART. 313, V, “A”
- ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RAZÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA –
COMPROVAÇÃO DE REGULAR AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA LEGALIDADE DA ARREMATAÇÃO E DO EXERCÍCIO ALEGADAMENTE IRREGULAR DE POSSE EXERCIDA PELO TERCEIRO – CABIMENTO DO PEDIDO DE IMISSÃO LIMINAR DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
circunstancia exclusiva de ter sido ajuizada ação em que o mutuário primevo busca anular o leilão realizado perante a Justiça Federal, questionando, assim, a legalidade e validade da retomada do bem imóvel pela Caixa Econômica Federal, por si só não legitima a posse do mutuário, tampouco autoriza a suspensão da ordem de imissão na posse expedida em favor do arrematante, sobretudo quando o autor da referida ação sequer obteve antecipação de tutela que suspendesse os efeitos do leilão e lhe assegurasse o exercício possessório sobre o imóvel.

2. A aquisição da propriedade do bem por meio de contrato de compra e venda averbado junto à matrícula do imóvel confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, e, assim, o de pretender a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído
”. (RAI n. 1012714-26.2022.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 03.11.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA APÓS A RETOMADA DO IMÓVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - –DIREITO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL A IMISSÃO NA POSSE – PROPRIEDADE ADQUIRIDA EM ARREMATAÇÃO DO IMOVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DEMONSTRADA A REALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a sentença que imitiu na posse o adquirente do imóvel em leilão extrajudicial, cujo procedimento de consolidação da propriedade observou todas as regras legais e cuja documentação demonstra que a parte apelante foi devidamente notificada do local, dia e hora da realização do leilão, tendo decorrido o prazo legal sem que alguma providência fosse tomada
.” (RAC n. 1000952-94.2020.8.11.0028, 4o Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, j. 14.09.22)

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Por derradeiro, à vista da comprovação da hipossuficiência financeira, por meio dos documentos de id n. 157182762,
defiro-lhe
, nesta instância recursal os benefícios da gratuidade.

Desprovido o recurso de apelação, deve ser majorada a verba honorária nesta instância recursal, a teor do que determina o §11 do art. 85 do CPC, que fixo em 15%, observado o disposto no §3o do art. 98 citado
Códex.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023